Tribunal: STF
Processo: STA 773
Classe: STA
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AOS VALORES TUTELADOS. JUÍZO MÍNIMO DE DELIBAÇÃO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Direito ambiental e responsabilidade intergeracional do Estado. Possível dano ambiental iniciado entre os anos de 1827 e 1852. Aplicação do art. 225 da Constituição Federal. 



    II – Primazia da preservação da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. 



    III – Na suspensão de segurança não se aprecia o mérito do processo principal, mas tão somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei: a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    IV – O agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de suspensão.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.